Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004011-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, com o depósito integral e em dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Sky Serviços de Banda Larga Ltda.
contra a decisão que, em
ação anulatória de procedimento administrativo
proposta contra o
Município de Colíder
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
foi aplicada sanção consistente em multa administrativa, fixada em R$ 14.000,00: quatorze mil reais.

Assevera que o processo administrativo é nulo, porque “
infringe o devido processo legal e a ampla defesa
[...];
desvia-se do princípio da finalidade e do interesse social
[...];
a SKY cumpriu todas as solicitações feitas pelo consumidor
[...];
a SKY agiu no estrito cumprimento de seus deveres de conduta
[...];
a SKY prestou todas as informações solicitadas e tomou todas as medidas cabíveis para a melhor solução do caso
[...];
a aplicação de multas repetidas em casos individuais pelo PROCON implica em verdadeiro ‘bis in idem’
[...];
a multa arbitrada é absolutamente desproporcional e foi calculada com base em parâmetros equivocados
”.

Afiança que é admitida a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, “
independente da caução/depósito
”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito não tributário.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 7598723).

Não há contrarrazões (Id. 16946469).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 19148469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
2) Almeja a requerente a concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, a fim de que seja suspensa a multa arbitrada pelo Procon no procedimento administrativo n° 0115-000.184-8, no importe de R$14.000,00 (quatorze mil reais).

[...]

In casu
, não vejo por ora, o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, além disso, no caso em apreciação, não vislumbrei nenhuma garantia (depósito ou caução), para que sobrevenha a suspensão da multa administrativa.

[...]

Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência, destacando, entrementes, que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000199-34.2019.8.11.0009, Primeira Instância, Id. 17873494).

Ação anulatória de procedimento administrativo
proposta por Sky Serviços de Banda Larga Ltda. contra o Município de Colíder, com a finalidade de suspender a
exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa administrativa, relativa ao Processo Administrativo no 0115-000.184-8, aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Da análise do ato impugnado, consistente na multa administrativa, no valor de R$ 14.000,00: quatorze mil reais, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
O
s atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Por outro lado, por se tratar de multa administrativa com caráter não tributário, a suspensão da exigibilidade do crédito é autorizada, desde que haja o depósito do seu montante integral.

Também, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de fiança bancária e seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

Todavia, a agravante não procedeu ao depósito integral e em dinheiro, tampouco apresentou fiança bancária e seguro garantia, pelo que não é admissível, a princípio, a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.
É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO
DA FIANÇA BANCÁRIA E

DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO
(ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]

[...] A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é possível quando constatada a ilegalidade do ato administrativo, ou mediante depósito integral e em dinheiro, situação em que não se verifica em nenhuma das hipóteses. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1002400-94.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020